Tribunal: STF
Processo: HC 256772
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 980839/PR - eDOC 7):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas, com apreensão de 1,53 kg de cocaína, balanças de precisão e material de embalagem, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná. 2. A impetração alega que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica e desprovida de fundamentação concreta, não individualizando as condutas dos envolvidos e não demonstrando risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Sustenta que medidas cautelares diversas da prisão não foram adequadamente consideradas. 3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, destacando o periculum libertatis diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida, além de denúncias prévias vinculando o paciente ao tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantir a ordem pública.III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e o modus operandi, além da prisão anterior do paciente pelo delito de receptação, justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 6. A existência de denúncias prévias e elementos informativos que indicam habitualidade delitiva reforçam a necessidade de segregação cautelar. 7. A prisão preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado na empreitada delitiva são fundamentos idôneos para lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública".



    O impetrante alega que: i) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois baseia-se na gravidade abstrata do delito; ii) o Tribunal local e o STJ agregam fundamento à decisão de primeiro grau iii) a situação do paciente é idêntica à do corréu, que teve sua prisão revogada pelo STJ; iv) a PGR apresentou parecer favorável à extensão da ordem, ante a similitude objetiva e subjetiva dos réus.



    Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que informe sobre o andamento da ação penal, bem como esclareça se a manutenção da prisão foi reavaliada e encaminhe senha de acesso aos autos.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente